Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705199-77.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DA SILVA, BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, EDVALDO DA SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se o requerido EDVALDO DA SILVA para trazer aos autos comprovantes recentes de sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora